Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ PAGO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETIDA. ISENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 61, parágrafo 1o, da Lei Complementar 769/2008, o aposentado por doença incapacitante é isento de Contribuição Previdenciária quando a aposentadoria for inferior ao dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
2. Deve ser dado provimento ao recurso para determinar a devolução dos valores retidos em precatório a título de Contribuição Previdenciária quando demonstrado, por meio de declaração emitida pela Administração Pública, que a parte é isenta de Contribuição Previdenciária até o limite especificado na lei, e o ente público concordar com o restituição do valor retido.
3. Recurso conhecido e provido.